Tribunal: TJPA
Processo: 0812160-40.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812160-40.2019.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SONIA MARIA SOUSA PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHA MENOR PORTADORA DE ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90
.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A Autora da ação é servidora pública estadual e
possui filha menor que apresenta quadro médico de deficiências múltiplas (TEA – Transtorno do Espectro Autista CID F84.0, Deficiência Intelectual CID: F72.1 e Duplicidade Uretral CID Q62.1, necessitando de tratamento medicamentoso e terapias específicas, quase que diariamente. Declarou que, com a sua jornada de trabalho, não consegue comparecer aos acompanhamentos regulares da filha ao médico
.

2.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo primevo que concedeu horário especial para a autora, servidora pública do Estado do Pará, com redução de 50% (cinquenta por cento) da sua carga horária, sem redução de vencimentos, em razão de suas das necessidades especiais para realizar os cuidados necessários à sua filha, menor e portadora de autismo
.

3.
O Apelante sustenta que não é possível conceder tal benefício, uma vez que o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei 5.810/84, não traz nenhuma previsão a esse respeito.

4.
In Casu
, não se trata apenas de verificar o direito da autora enquanto servidora pública estadual, mas de analisar todos os aspectos da questão, incluindo os direitos inerentes de sua filha, menor e portadora de transtorno do espectro autista.

5. C
abe ao Poder Público, à sociedade e à família assegurar os direitos da criança e do adolescente, especialmente quando esta for portadora de algum tipo de deficiência. Neste propósito,
a participação familiar é fundamental no acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, sem o qual não é possível garantir seu integral desenvolvimento, qualidade de vida e lhe assegurar todos os direitos e liberdades fundamentais.

6. Nesse aspecto, a redução da carga horária de trabalho da Autora sem redução de seus vencimentos, se configurar como uma adaptação razoável diante das necessidades da menor autista, em conformidade com o art. 3º, VI da Lei 13.146/15.

7.
A omissão legislativa da Lei Estadual nº 5.810/1994 sobre o tema, não pode servir de fundamento para afastar o reconhecimento dos direitos constitucionais da menor autista, especialmente diante da possibilidade de aplicação analógica do art. 98 da Lei Federal nº 8.112/90
.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela de Urgência Antecipada Antecedente, julgou procedentes os pedidos elencados na inicial.

Em síntese, a autora da ação, ora Apelada, informou em sua exordial (ID 8863724) que é servidora pública estadual na como professora especialista em educação classe II. Alegou que possui filha menor que apresenta quadro médico de deficiências múltiplas (TEA – Transtorno do Espectro Autista CID F84.0, Deficiência Intelectual CID: F72.1 e Duplicidade Uretral CID Q62.1, necessitando de tratamento medicamentoso e terapias específicas, quase que diariamente. Declarou ainda que, com a sua jornada de trabalho, não consegue comparecer aos acompanhamentos regulares da filha ao médico.

Alega que, diante desses fatos, em 23/07/2018, ingressou com pedido administrativo para concessão de horário especial, conforme art. 98
§ 3º da Lei Federal 8.112/90, alterada pela Lei 13.370/2016. No entanto, seu requerimento foi negado sob a justificativa de que a referida Lei Federal não é aplicável aos servidores estaduais.

Por essas razões, ajuizou a presente ação, requerendo liminarmente a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem perda salarial, permitindo que labore no período da tarde e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada com a procedência da ação. Juntou documentos.

Tutela antecipada indeferida no despacho ID 8863750.

O Estado do Pará apresentou a contestação ID 8863751, sustentando que pelo fato da Autora ser servidora estadual, é incabível a aplicação da Lei 8.112/90, direcionada aos servidores públicos da União. Aduziu que a legislação aplicável ao caso em questão é o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei 5.810/84, que não prevê a concessão de horário especial em situações como a da Autora.

Alegou ainda ofensa ao princípio da separação dos poderes e possibilidade de enriquecimento ilícito da Autora. Pugnou pela improcedência da demanda.

Réplica apresentada na petição ID 8863754.

Decisão em Agravo de Instrumento concedeu a liminar pretendida, conforme decisão ID 8863757.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença ID 8863765, cuja parte dispositiva é a que segue:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu conceda à autora horário especial de trabalho (redução de 50% da jornada) independentemente de compensação, e sem prejuízo da remuneração.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Condeno o réu em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que o patrono da autora apresentou inicial, réplica e acompanhou o processo até a fase decisória, na forma do art. 85 §2º do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (ID 8863766), pleiteando a total reforma da sentença atacada para negar provimento aos pedidos da inicial, reiterando os argumentos trazidos em sua contestação.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º Grau pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo primevo que concedeu horário especial para a autora, servidora pública do Estado do Pará, com redução de 50% (cinquenta por cento) da sua carga horária, sem redução de vencimentos, em razão de suas das necessidades especiais para realizar os cuidados necessários à sua filha, menor e portadora de autismo.

O Apelante sustenta que não é possível conceder tal benefício, uma vez que o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei 5.810/84, não traz nenhuma previsão a esse respeito. Aduz que, nesse caso, a concessão deste direito implicaria violação da autonomia entre Entes Estatais e ao princípio da separação dos poderes, bem como resultaria em enriquecimento ilícito da Apelada.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

No caso em tela, não se trata apenas de verificarmos o direito da autora enquanto servidora pública estadual, mas de analisarmos todos os aspectos da questão, incluindo os direitos inerentes de sua filha, menor e portadora de transtorno do espectro autista.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Ministério Público em sua manifestação:

“(...)

In Casu
, verifica-se que o pedido de redução de jornada de trabalho sem prejuízo na remuneração da agravada vai muito além do aspecto individual aparente, mas atinge diretamente o direito à saúde e assistência de terceiro, nesse caso a filha da senhora Sonia. Nessa perspectiva, o amparo à pessoa com deficiência está intimamente relacionado com os princípios do Estado Democrático (...)”

Nossa Constituição Federal determina que é dever da família, da sociedade
e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade o exercício de seus direitos fundamentais, conforme preceitua o art.
227
da
CF/88
:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Visando a consolidação dessa determinação, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê em seus arts. 4º, 5º e 6º:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Além disso, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei 13.146/15, destaca os cuidados e prioridades a serem adotadas em razão das pessoas que apresentem necessidades especiais:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias;

(...)

VI -
adaptações razoáveis
: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso,
a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais
;

Resta claro, portanto, que cabe ao Poder Público, à sociedade e à família assegurar os direitos da criança e do adolescente, especialmente quando esta for portadora de algum tipo de deficiência. Neste propósito,
a participação familiar é fundamental no acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, sem o qual não é possível garantir seu integral desenvolvimento, qualidade de vida e lhe assegurar todos os direitos e liberdades fundamentais.

Nesse aspecto, me parece plausível que a redução da carga horária de trabalho da Autora sem redução de seus vencimentos possa se configurar como uma adaptação razoável diante das necessidades da menor autista, em conformidade com o art. 3º, VI da Lei 13.146/15.

Não se pode, portanto, cogitar prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito da ora Apelada, uma vez que a medida não se trata de privilégio, mas uma obrigação do Poder Público de estabelecer condições mínimas para que a Apelada auxilie o Estado no cumprimento do dever de garantir que a menor com Transtorno do Espectro Autista, sua filha, possa exercer seus direitos humanos, respeitando sua dignidade.

Assim, embora a Lei Estadual n° 5.810/1994, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, de fato seja silente quanto a regulamentação do direito do servidor em obter redução da jornada de trabalho nos casos relacionados a necessidade de saúde do próprio servidor ou de seus familiares/dependentes, tal a ausência legislativa não descaracteriza o direito perquirido aos bens e valores tutelados não apenas constitucionalmente, mas como também em Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, os quais devem ser aplicados ao caso em testilha.

A omissão legislativa da referida Lei Estadual sobre o tema, não pode servir de fundamento para afastar o reconhecimento desses direitos, especialmente diante da possibilidade de aplicação analógica do art. 98 da Lei Federal nº 8.112/90, que dispõe:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Neste sentido posiciona-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA - FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA - ART. 4º DA LICC -POSSIBILIDADE - NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL - LEI FEDERAL 8.112/90, ART. 98, § 3º E LEI ESTADUAL 9.401/86, ART. 1º - AUSÊNCIA DE OFENSA Á LEGALIDADE ADMINISTRATIVA E À SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO PROVIDO. 1. Na ausência de lei do Município de Paraisópolis que autorize a redução da jornada de trabalho de servidora pública, mãe de criança portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), impõe-se, com âncora no art. 4º da LICC, a aplicação da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito, de modo a pacificação do conflito. 2. Por analogia, possível a aplicação do art. 1º da Lei Estadual n. 9.401/86 e do artigo 98, § 3º da Lei Federal n. 8.112/90, de modo a permitir que a servidora do Município de Paraisópolis labore 20 horas semanais (art. 1º da Lei Estadual 9.401/86), sem compensação e sem prejuízo de sua remuneração e adicionais que a tem como base. 3. A atuação do Poder Judiciário visando suprir a lacuna da lei não configura ofensa ao princípio da legalidade ou ao da Separação de Poderes, senão interpretação sistemática e analógica dos dispositivos legais vigentes, que regem a tutela dos direitos das pessoas vulneráveis, em especial, das crianças e adolescentes que necessitam de proteção especial do Estado.

(TJ-MG - AC: 10473170026727001 Paraisópolis, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Itamar de Lima MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5031467-17.2022.8.09.0000 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) IMPETRANTE (S): RAQUEL AMARAL LIMA IMPETRADA (S): SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Desembargador DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GENITORA DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PLEITO DE HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS COGENTES DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 1. Será concedido horário especial a servidor que tenha filho ou dependente portador de transtorno do espectro autista (autismo), menor de idade, que necessite de assistência diuturna do genitor, para acompanhá-lo aos tratamentos médicos e terapêuticos indicados, sem compensação de horário ou redução dos seus vencimentos. 2. O benefício de redução de carga horária concedido a servidora pública municipal, só de forma reflexa lhe pertence, pois na verdade se trata de um direito social da criança, porque tal medida tem por escopo possibilitar que a mãe, trabalhadora, possa atender seu filho com deficiência, que carece de atenção especial. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO 50314671720228090000, Relator: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022)

Da mesma forma se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO E RETARDO MENTAL GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E ...Ver ementa completaDO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO. GENITORA VIÚVA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO QUE NÃO SE SUSTENTAM FRENTE AO DIREITO FUNDAMENTAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A apelada demonstrou que seu filho é portador da CID 10 F84 (autismo) e CID 10 F72 (retardo mental grave), juntou diversos laudos médicos informando a condição do menor e a necessidade de acompanhamento especializado por tempo indeterminado. 2. O deferimento da redução em 50% da carga horária de trabalho da apelada, sem compensaç&atild

(TJ-PA - APL: 08006108820188140049, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO . . .Ver ementa completaINTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E EM CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMANDO A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de

(TJ-PA 08131743420188140006, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/12/2020)

PROCESSO N.º 0800052-35.2019.814.0000. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRANTE: VALÉRIA CORDEIRO CANCELA NASCIMENTO. ADVOGADO: DOMINGOS BRUNO GONÇALVES MARQUES OAB/PA 20.366. IMPETRADA: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES. EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM ...Ver ementa completaCOMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. FILHO MENOR. LAUDO DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL COMPROVANDO A DEFICIÊNCIA DO INFANTE COM ESPECTRO AUTISTA GRAVE E RETARDO MENTAL GRAVE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.112/90. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A impetrante é servidora pública efetiva do Estado do Pará, titular do cargo de professor, com atualmente 205 horas/aula. 2. Seu filho de 11 anos de idade é portador de deficiência com transtorno do espectro autista e necessita do seu acompanhamento nos diversos tratamentos terapêuticos e médicos indispensáveis ao seu desenvolvimento. Laudo da perícia médica vinculada à Secretaria Estadual de Administração com

(TJ-PA - MSCIV: 08000523520198140000, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 27/04/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2021)

Ante o exposto, Conheço do Recurso de Apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 18/08/2023